Tribunal: CARF
Processo: 13971.001456/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
TITULARIDADE DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF No 32. APLICABILIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105 DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 601.134 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao fisco o acesso dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 de 2001 e do Decreto no 3.724 de 2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001456/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.715 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
SILVIO OSNI VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
TITULARIDADE DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF No 32.
APLICABILIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO.
POSSIBILIDADE.
LEI
COMPLEMENTAR
No
105
DE
2001.
CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
601.134 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao fisco o acesso dados bancários dos contribuintes sem
necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105
de 2001 e do Decreto no 3.724 de 2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001456/2010-31
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2.049/2.082) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de fls.
2.020/2.031, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 19/04/2010 (fls. 501/508),
acompanhado do Termo de Verificação de Infração (fls. 489/499), decorrente do procedimento
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação ao exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, a partir das informações constantes na declaração de ajuste anual (fls.
13/16).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 1.159.005,25,
já incluídos juros de mora (calculados até 31/03/2010) e multa proporcional (passível de
redução), refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, no montante de R$ 2.052.020,81.
Oportuna a reprodução do seguinte excerto do acórdão recorrido, contendo o
resumo dos fatos apurados no curso da ação fiscal (fls. 2.034/2.036):
(...)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 489 a 499), o contribuinte fora
intimado, por reiteradas vezes, a apresentar os extratos bancários de sua titularidade ou
co-titularidade, no Bradesco, no Itaú e na CEF.
Porém, o atendimento não foi integral, faltando-a apresentação de alguns deles,
incluindo-se as contas conjuntas com sua esposa. Em vista disso e por haver fundadas
suspeitas de que o contribuinte permitiu que suas contas correntes fossem utilizadas
para a movimentação financeiro-comercial da empresa Blumetal, da qual é sócio-
administrador, o agente fiscal, segundo conta, viu-se obrigado ,a elaborar Requisições
de Movimentação Financeira (RMF).
Pelos exames dos extratos bancários, o auditor conclui pela existência de valores
expressivos de pagamentos contumazes de despesas da Blumetal, o que implicaria,
segundo ele, indubitavelmente, em .entradas de recursos para suprir tais pagamentos que
originaram-se da própria atividade empresarial.
Foram, em virtude disso, tomados os depoimentos dos responsáveis pelas empresas
Blubeko Comércio de Sucatas, Melbraz Comercio de Sucatas, além das pessoas físicas
Sergio Spader e Suzana Hedler Silveira., os quais confirmaram o recebimento de
cheques, durante o ano de 2006, de contas de Silvio Osni Vieira, sendo na sua totalidade
relacionados à venda de sucatas para a Blumetal.
Assim, de acordo com a autoridade lançadora, configurou-se, portanto, um conjunto de
elementos inconteste no sentido de que os valores creditados em 2006, em contas
correntes mantidas por Silvio Osni Vieira, também pertenceram, pelo menos em parte, à
sua empresa BLUMETAL., sendo esta, nos termos do § 5o do art. 42 da Lei n°
9.430/1996, também pessoa sobre a qual é efetuada a determinação da origem dos
depósitos.
Assim, com o objetivo de apurar a realidade dos fatos, buscou o agente fiscal diligenciar
evidências que pudessem formar sua convicção a respeito do grau da efetiva utilização
das contas-correntes, em razão ou proveito de cada titular.
Intimaram-se, então, o fiscalizado e os demais titulares das contas bancárias, Silvio Osni
Vieira Junior (filho) e Marlene Borges Ferreira Vieira (esposa), em procedimentos de
fiscalização específicos.
O Sr. Silvio, porém, não apresentou resposta. Já seu filho apenas apresentou os extratos
bancários de abril 2006, de conta-corrente no Bradesco. Intimado a esclarecer os
pagamentos listados a partir, de sua conta-corrente, também não se manifestou. A
esposa do Sr. Silvio, ao contrário, fez algumas afirmações a respeito, sem, no entanto,
apresentar comprovação.
A Blumetal, da mesma forma, foi cientificada das conclusões da fiscalização a respeito
de sua participação em contas-correntes do fiscalizado e intimada a esclarecer as origens
dos recursos depositados. Em resposta, afirma que "as operações eventualmente
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

realizadas pela ora requerente utilizando-se das contas correntes de Silvio Osni Vieira e
seu filho Silvio Osni Vieira Júnior foram contabilizadas nos referidos livros, todavia as
notas fiscais correspondentes não podem ser pela ora requerente apresentadas, pelas
razões a seguir expostas". Em seguida, reporta-se à perda dos documentos em função da
catástrofe de novembro de 2008.
O fiscal, com base nas declarações da Blumetal, entendeu que a expressão
"eventualmente", fornece um caráter parcial na participação da Blumetal nas operações
realizadas em contas-correntes de Silvio Osni Vieira. Além disso, reforça essa
conclusão com base nas seguintes argumentações:
a) pela análise dos livros contábeis, evidencia-se que não há escrituração de
nenhuma conta bancária, tampouco a conta caixa contempla lançamentos
bancários que minimamente indicassem o uso das contas-correntes;
a) constata-se no livro registro de entradas a disparidade entre os lançamentos
registrados em relação aos pagamentos (vide amostragem) feitos pelas contas
correntes de Silvio Osni Vieira, na compra de mercadorias (sucata) de terceiros;
c) por sua vez, o livro registro de saídas e a conta de receita de vendas exibem
valores muito menores do que exigiriam os pagamentos feitos a partir das contas
correntes;
À falta de conclusividade em relação ao uso total pela Blumetal das contas de Silvio
Osni Vieira, o fiscal levou em conta ainda a existência de ocorrências que denotam, a
participação e responsabilidade dos titulares formais, várias que poderiam ser
relacionadas a parâmetros de ordem particular, a falta de elementos capazes de vincular
o ingresso de recursos a operações realizadas pela empresa e a falta de justificação da
entrada de numerários em conta-corrente.
Isto tudo, em conjunto, pela a impossibilidade de se segregar a cada titular a efetiva
utilização de cada conta-corrente, fez com que o auditor atribuísse, ao fim, aos seus
titulares e à Blumetal as repercussões em termos tributários dos depósitos bancários, por
meio da divisão do valor total dos rendimentos tributáveis pela quantidade de
utilizadores das contas-correntes, amparando-se no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
conforme segue:
- Conta n° 66.179/1, Ag. 336/6 do Bradesco: Silvio Osni Vieira, Marlene Borges
Ferreira Vieira, Blumetal Comércio de Metais Ltda.;
- Conta n° 163.507/7, Ag. 3.483/5 do Bradesco: Silvio Osni Vieira Junior e Blumetal
Comércio de Metais Ltda.;
- Conta n° 065670, Ag. 3246 do Itaú: , Silvio Osni Vieira e Blumetal Comércio de
Metais Ltda.;
- Conta 039-0, Ag. 1924 da Caixa Econômica Federal: Silvio Osni Vieira e Marlene
Borges Ferreira Vieira.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 22/04/2010 (fls.
504 e 507) e apresentou impugnação em 20/05/2010 (fls. 537/570), acompanhada de documentos
(fls. 571/589 e 593/2.018), com os seguintes argumentos, constantes no resumo do acórdão
recorrido (fls. 2.036/2.039):
(...)
Inconformado com o lançamento do tributo, o sujeito passivo apresentou impugnação
(fls. 537 a 570), por meio da qual apresenta as seguintes razões, em síntese:
Da Inviolabilidade do Sigilo Bancário
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

Sustenta que é inadmissível o fato de que urna Lei de natureza Complementar venha a
conferir competência às autoridades fiscais, integrantes da estrutura de cargos e funções
da Secretaria da Receita Federal, assegurando-lhes poderes de verificação de
informações e dados sigilosos, que até então só poderiam ser quebrados, mediante a
intervenção' e o crivo do Poder Judiciário; desrespeitando-se completamente o principio
da Inviolabilidade do Sigilo de Dados, consubstanciado no inciso X, do artigo 5o da
CF/88.
No caso específico, onde são requisitadas informações e documentos de movimentações
ocorridas no anã de 2006, argui que, indubitavelmente, a satisfação deste pedido traz
dificuldades ao contribuinte, dado que se trata de uma prática humanamente impossível,
pois refere-se á fato ocorridos há mais de quatro anos.
Nesse sentido, considera um absurdo aproveitar-se desta impossibilidade do
contribuinte de obter a documentação solicitada para devassar seus dados bancários,
protegidos pela Constituição.
Pondera, desse modo, que, sem sombra de dúvida, o artigo 5°, inciso X, da CF/88 e
todos os princípios e valores que representam estão sendo agora ofendidos pelo fisco,
por terem sido violados dados sigilosos do Fiscalizado, com fundamento na LC 105/01
e no Decreto 3.724/01.
Hipótese de Incidência do Imposto de Renda (Fato Gerador)
No que diz respeito ao conceito de renda estampado no art. 43 do CTN, recepcionado
pela CF/88, entende que este dispositivo deve ser interpretado de acordo com a Carta
Magna.
Assim, no conceito de "receita" e "rendimento", deve-se tomar como critérios
definidores a "fonte" e o "acréscimo patrimonial". Pode-se, pois, considerar como renda
o acréscimo do valor pecuniário do patrimônio entre dois momentos: o resultado
oriundo da fórmula receita menos despesas, ou seja, o rendimento poupado acrescido da
renda consumida, menos deduções e abatimentos admitidos.
Nesse rumo, para o autuado, não basta o uso de movimentação bancária de forma
isolada para fazer nascer o crédito tributário, exige-se ainda, compulsoriamente, a
presença do aspecto econômico para a subsunção completa dos fatos à Lei, e por
conseqüência, a configuração do fato gerador, o que só restaria configurado com o
efetivo faturamento, lucro, ou auferir renda que caracterize aumento de patrimônio.
Considera que não prospera a acusação feita pelo fisco de que o fiscalizado movimentou
valores superiores aos contabilizados na sua escrita contábil (DIRPF 2007), diante do
cumprimento pelo autuado de todas as exigências determinadas nos dispositivos legais,
além do fato de que a simples movimentação financeira não serve como referência para
a tributação na pessoa física.
Primeiro, porque não se comprovou o auferimento de renda declarado no auto de
infração como um real acréscimo ,patrimonial em favor da pessoa física do ora
Fiscalizado.
Segundo, porque a não deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar as
movimentações financeiras. De fato, o que realmente aconteceu foi que em novembro
de 2008 o Vale do Itajaí, incluindo a região de Blumenau, foi acometido por uma
catástrofe em razão das enchentes e, inevitavelmente, vários documentos da empresa
Blumetal foram perdidos, conforme comprovam os documentos anexos.
Terceiro, porque o Fiscalizado é sócio de uma empresa familiar e administrada pela
família do sócio Sr. Silvio ' Osni Vieira, sua esposa e seu filho, que se utilizaram de
contas bancárias pessoais para movimentação financeira da empresa Blumetal, pagando
os fornecedores e recebendo créditos e depósitos pela atividade desenvolvida pela
Blumetal.
Ademais, esclarece que toda a movimentação financeira alegada não repercute no
patrimônio das pessoas físicas acima mencionadas, mas sim em favor da própria
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

empresa Blumetal, uma vez que houve apenas repasse de valores às contas bancárias
das pessoas físicas, não caracterizando disponibilidade econômica.
Desta forma, segundo o impugnante, não haveria como o fisco arbitrar o lucro do
fiscalizado baseado em extratos bancários, o que torna ilegal e inconstitucional o auto
de infração emitido.
Portanto, reputa completamente ilegal o auto de infração, porquanto: (1) fere o princípio
da reserva legal, pois não há ordenamento jurídico que contemple movimentação
bancária corno fato gerador de tributo; e, (2) porque não há relação jurídica entre
movimentação bancária é a constituição de crédito tributário.
Não obstante o que expôs, alternativamente, requer, caso não seja esse o entendimento
firmado por este órgão julgador, seja revertida a tributação imposta às pessoas físicas do
sócio administrador, sua esposa e seu filho, à Blumetal Comércio de Metais Ltda, a
pessoa que realmente usufruiu das referidas movimentações financeiras e não em face
do ora fiscalizado, mera interposta pessoa.
Explica que tal fato decorre do próprio auto de infração, em que restou identificado pelo
fiscal com presteza e correta divisão das contas bancárias utilizadas. Entretanto,
equivocadamente confundiu-se quando da real utilização de fato:
- Conta n° 66.179/1, Ag. 336/6 do Bradesco: Foi' movimentada em favor apenas da
Blumetal Comércio de Metais Ltda Silvio e 'não em proveito de Osni Vieira e de
Marlene Borges Ferreira Vieira;
- Conta n° 163.507/7, Ag. 3.483/5 do Bradesco: foi apenas utilizada para as atividades
da Blumetal Comércio de Metais Ltda. e não em benefício do autuado e de seu filho; -
Conta n° 06567-0, Ag. 3246, do Itaú: foi utilizada apenas pela Blumetal. Comércio de
Metais Ltda e não pelo fiscalizado;
- Conta 039-0, Ag. 1924, da Caixa Econômica Federal: realmente foi utilizada apenas
por Silvio Osni Vieira e por Marlene Borges Ferreira Vieira.
Sendo assim, reclama pela tributação do Imposto de Renda nas pessoas dos reais
utilizadores das contas-correntes relacionadas.
Do Arbitramento da Multa
Argumenta o contribuinte que assume feição confíscatória a penalidade toda vez que vai
além de qualquer limite razoável daquilo que se poderia admitir como proveito obtido
com o cometimento ilícito, e, assim, tem-se configurado o confisco, sendo invocável a
proteção constitucional.
Portanto, toda a multa em patamares exorbitantes (tal qual 75% do quantum devido),
deve ser considerada confíscatória, a qual considera um absurdo e que não representa a
realidade brasileira, que está com a inflação estável, mesmo com os problemas
existentes.
Da Equidade Tributária
Explana o sujeito passivo que, pela eqüidade, o intérprete e o aplicador não só suprirão
a lei latente, mas também, interpretarão e adaptarão a lei que apresentar em
descompasso (generalidade abstrata) com as condições no caso concreto.
Nesse rumo, assegura que a aplicação de uma multa de 75% sobre o débito é
injustificável. No presente caso, a multa totaliza RS 422.706.64, quantum este de
imensidão incontestável, o qual corresponde a grande parcela do patrimônio real do
contribuinte. O confisco é evidente.
Argumenta que por a equidade encontrar justaposição com o conceito de justiça, merece
a consideração do direito tributário, como utilizável pela autoridade competente para
aplicar a legislação.
Com isso, conclui que existem casos, tal qual é o presente, em que é necessário abrandar
o texto da lei através da eqüidade, que é, portanto, a justiça amoldada à especificidade
de uma situação real.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

Do Arrolamento de Bens
Informa que o bem arrolado, veículo GM Omega CD, placas CZJ 7711, ano 1999, no
valor de R$.26.641,00, foi alienado em data de 9 de abril de 2010, conforme autorização
para transferência de propriedade de veículo (ATPV) em anexo.
Pedidos
a) que seja produzida nova perícia para o levantamento completo de receitas
(movimento econômico) e custos e despesas separados do extrato bancário (movimento
financeiro), reduzindo-se a penalidade de multa imposta, haja vista a não .ocorrência de
fraude e sonegação;
b) caso entendimento diverso, anulado/cancelado o presente auto de infração em sua
integralidade;
c) ou, em respeito ao princípio da eventualidade, seja aplicada a verdade, real e
tributado o devido a cada pessoa (sujeito passivo - física ou jurídica), reduzindo-se a
penalidade de multa imposta, haja vista a não ocorrência de fraude e sonegação.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 20 de junho de 2013, a 6a Turma da
DRJ em Florianópolis (SC), no acórdão no 07-31.783 (fls. 2.020/2.031), julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa do julgado abaixo reproduzida (fl. 2.020):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ARGÜIÇÕES
DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS.
Este órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar
alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis o
u atos normativos. PRAZO DE CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Os documentos comprobatórios vinculados a fato gerador de Imposto de Renda
devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Presumem-se omitidos os rendimentos, em caso de não comprovação da origem
dos recursos depositados em conta-corrente bancária por parte do fiscalizado.
MULTA.
EQUIDADE.
INAPLICABILIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
LACUNAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os métodos de integração da legislação tributária são aplicáveis quando a
legislação
disciplinadora de determinada matéria apresentar lacunas, de
modo a ensejar o seu
emprego, não sendo o caso da cominação da multa de
ofício, sobre a qual a norma é
expressa.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE
DE
EXAME
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
Faz-se necessário o exame pericial quando a questão controvertida demandar
conhecimento técnico especializado para sua solução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

Devidamente intimado da decisão da DRJ em 04/07/2013 (AR de fl. 2.047), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 01/08/2013 (fls. 2.049/2.082), em que, em síntese,
repisa os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
1. DOS FATOS
2. PRELIMINARMENTE
Da Inviolabilidade do Sigilo Bancário
3. NO MÉRITO
3.1 Hipótese de Incidência do Imposto de Renda (Fato Gerador)
3.2 Conceito de Renda e Proventos de Qualquer Natureza
3.3 Base de Cálculo do Imposto de Renda
3.4 Da Movimentação Financeira (Contas Bancárias)
3.5 Do Arbitramento da Multa
3.6.1 Da Fixação da Multa — Vedação ao Confisco
3.6.2 Dos Parâmetros para se Apurar o Significado do Confisco
3.6.3 Da Eqüidade Tributária
3.7 Do Arrolamento de Bens
4. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Ante todo o exposto, requer seja:
a) produzida nova perícia para o levantamento completo de receitas (movimento
econômico) e custos e despesas separados do extrato bancário (movimento financeiro),
reduzindo-se a penalidade de multa imposta, haja vista a não ocorrência de fraude e
sonegação;
b) caso entendimento diverso, anulado/cancelado o presente auto de infração em sua
integralidade;
c) ou, em respeito ao princípio da eventualidade, seja aplicada a verdade real e tributado
o devido a cada pessoa (sujeito passivo — física ou jurídica), reduzindo-se a penalidade
de multa imposta, haja vista a não ocorrência de fraude e sonegação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
A decisão recorrida fundamentou de forma minuciosa os motivos pelos quais
foram rechaçados os argumentos do contribuinte que, em sede recursal não apresentou novas
razões de defesa e não trouxe à colação elementos de prova capazes de modificar aquela decisão.
Assim, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

343/2015 (RICARF), por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como
razão de decidir, mediante a transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 2.039/2.044):
(...)
Da Inviolabilidade do Sigilo Bancário
Quanto a este tópico o contribuinte vem atacar a validade do artigo 6° da Lei
Complementar n° 105/2001, que autoriza as autoridades e agentes fiscais a examinar
contas de depósitos e de aplicação financeira de contribuintes, e do Decreto n°
3.724/2001, legislação que o regulamentou.
Todavia, questões atinentes à validade de lei em face de da Constituição Federal não
podem ser apreciadas pelas Delegacias Regionais de Julgamento, conforme
entendimento já esposado reiteradas vezes em decisões prolatadas nessa instância.
Posicionamento este que, aliás, está amparado no art. artigo 26-A do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio 2009,
exceto nos casos previstos no parágrafo sexto do mesmo dispositivo legal, a seguir
transcrito:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei n°11.941, de 2009)
(...)
§ 6° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei n°11.941, de 2009)
I— que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei n°11.941, de 2009)
II — que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei n°11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei n°11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei n°11.941, de 2009)
Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade e/ou de ilegalidade apresentadas
pela defesa são repelidas no âmbito do contencioso administrativo, pois os dispositivos
legais que autorizam o exame de contas de depósitos e de aplicação financeira encontra-
se em plena vigência, não havendo, até a presente data, qualquer uma das hipóteses
constantes do dispositivo acima citado que autorize a inaplicabilidade dos mesmos.
Assim, agiu corretamente a autoridade fiscal ao solicitar a instituições financeiras
informações bancárias do fiscalizado, com respaldo em lei vigente.
Já no que tange à alegação quanto aos pedidos de documentos de mais de quatro anos,
tem-se que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 195, § único, estipula que os
livros obrigatórios e escrituração comercial e fiscal,, assim como os comprovantes de
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

lançamentos neles efetuados devem ser mantidos até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Desse modo, tendo em vista não haver vedação legal para a solicitação de documentos
de quatro anos passados, uma vez não ter ocorrido a perda do direito de lançar o tributo,
e, por conseqüência, o de exigi-lo do contribuinte, é de se legitimar o pedido realizado
pela fiscalização quanto à comprovação dos valores ingressados em contas-correntes do
autuado.
Hipótese de Incidência do Imposto de Renda (Fato Gerador)
Com relação ao assunto, cabe esclarecer que o lançamento em tela foi efetuado com
fundamento na presunção legal estampada no artigo 42 da Lei n° 9.430/1.996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
As presunções legais são normas especiais que reconhecem a existência de um fato
ignorado a partir de outro fato conhecido, o qual guarda com aquele um nexo lógico, de
modo que as conseqüências legais imputadas ao fato desconhecido passam a ser
aplicáveis mesmo na ausência prova de sua ocorrência.
É um exemplo clássico deste instituto a presunção prevista no artigo colacionado,
segundo a qual serão reputados como receitas omitidas os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A conseqüência da não
comprovação da origem dos depósitos bancários, nas operações financeiras, segundo a
norma, é a dedução do auferimento de renda tributável, isto é, a "certeza legal" da
tentativa de evasão.
Diante disso, ao fisco compete tão somente deixar plenamente comprovado a efetivação
de depósitos em conta bancária do contribuinte, cabendo, inversamente ao contribuinte,
após intimado para tanto, demonstrar de forma inequívoca de onde surgiram os
recursos, qual a sua fonte. Em não o fazendo o intimado de modo inconteste, presume-
se legalmente ocorrido o fato gerador do tributo.
Não há que se falar, quando se tratar de presunção legal do artigo 42, em obrigação do
fisco em demonstrar que aqueles valores depositados derivaram operações
caracterizadas como fato gerador de obrigação principal de imposto de renda, ou em
demonstrar a vinculação dos valores depositados com eventual acréscimo patrimonial,
ou disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou outras situações atinentes à
hipótese de incidência do Imposto de Renda, mas tão somente em deixar evidenciado
que o fiscalizado recebeu recurso via conta-corrente bancária e que, após intimado, não
logrou comprovar a sua origem.
Com efeito, o fisco cumpriu com a sua obrigação de demonstrar os ingressos de
recursos nas contas-correntes bancárias de seus titulares, o que, por si só, é suficiente
para presumir que tais rendimentos lhes pertencem. Isto é conseqüência natural
sobretudo da aplicação do princípio contábil da entidade, que veda a confusão entre os
patrimônios dos sócios com os da sociedade de que participam.
Não haveria como se imaginar diferente. Tendo sido depositados recursos em conta-
corrente de pessoa física, presumem-se serem estes dos seus titulares, mas não de
pessoa jurídica estranha a eles.
Contudo, o próprio fiscal identificou que, de fato, as contas-correntes, embora não
tivessem como titular formal a Blumetal, por meio de cópias de cheques obtidas, foram
movimentadas também por esta pessoa jurídica, servindo-lhe de fundamento para fazer
a divisão dos rendimentos pelos reais utilizadores.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

Não obstante isso, o contribuinte não concorda com a atribuição dos utilizadores
realizada pelo fiscal, apontando para outra relação de usuários na impugnação, que
declara ser a correta.
Entretanto, não basta somente alegar, é necessário que se comprove por meio de
documentos hábeis e idôneos o que afirmou, sobretudo quando os elementos juntados
aos autos depõe contra o autuado.
No presente caso, o impugnante não juntou elementos comprobatórios de que, de fato,
as pessoas relacionadas por si foram as verdadeiras usuárias das contas-correntes
especificadas e os valores, movimentados por eles.
Ao contrário, constata-se, por meio da escrituração contábil juntada aos autos,
consubstanciada no livro diário, livro razão, balancete de verificação, balanço
patrimonial e demonstração de resultado, acostados às fls. 331 a 422, que sequer existe
a criação na contabilidade da Blumetal da conta contábil específica para as contas-
correntes bancárias, limitando-se toda a movimentação financeira a transitar somente
pela conta caixa.
Além disso, da mesma maneira, não existe uma relação entre os números alcançados na
contabilidade com os depósitos bancários de origem não comprovada nas contas-
correntes. Na contabilidade, por exemplo, a Receita Operacional Bruta do exercício de
2006 chegou às cifras de R$ 352.863,00, totalmente desconectada dos depósitos não
comprovados, os quais totalizaram a importância de R$ 5.717.951,03.
Em vista disso, não há como atribuir o valor dos depósitos cuja origem não foi
comprovada integralmente à empresa Blumetal, posto que não demonstrada a real
participação desta nas contas-correntes das pessoas físicas titulares formais.
Posto isto, considero escorreito o procedimento fiscal em dividir o valor dos depósitos
bancários pelo número de utilizadores, somados a este, quando verificado, a Blumetal,
em decorrência dos comandos previstos no artigo 42, §§ 5o e 6°, da Lei n° 9.430/1996.
Quanto à questão envolvendo a enchente ocorrida em Blumenau em 2008, ainda que o
contribuinte em sua defesa tenha se reportado a tal fato para se eximir do ônus
probatório, o fato é que, em contraponto ao que alegou, apresentou diversos documentos
produzidos em data anterior à catástrofe na tentativa de demonstrar a origem dos
recursos, tais , como o contrato social e alterações (fls. 308 a 325), livros fiscais (fls.
444 a 487) e contábeis (fls. 331 a 443).
Assim, não há como acatar tal justificativa apresentada pela autuada para se
desincumbir do dever de comprovar de onde provieram os recursos depositados em
conta-corrente de sua titularidade, haja vista que os documentos produzidos em data
pretérita à enchente ocorrida em Blumenau apontam para o não perdimento dos papéis
da empresa Blumetal .
Além disso, pelas provas constantes dos autos, como visto anteriormente, não há como
acatar os argumentos do contribuinte, em virtude de direcionarem para a
impossibilidade de pertencer inteiramente à Blumetal.
Somado a isso, há que se levar em conta ainda que o contribuinte, na fase impugnatória,
não procura, como já ocorrera na fase inquisitória do lançamento, justificar a
procedência dos referidos recursos depositados em sua conta-corrente, tampouco carreia
aos autos documentos tendentes a comprovar a natureza dos recursos, conquanto este
ônus lhe incumbisse, por força do instituto da presunção legal do artigo 42 da Lei n°
9.430/96.
Sendo assim, não se desincumbindo o autuado do ônus que lhe pertence, por força de
determinação legal, não merece ser modificado o lançamento tributário.
Do Arbitramento da Multa
Respeitante à multa infligida no patamar de 75%, vale ressaltar que cabe a este órgão
julgador, conforme já mencionado neste voto, aplicar a legislação vigente no mundo
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

jurídico, sem questionar acerca de sua eventual (in)validade, competindo somente ao
Poder Judiciário tal exame.
A multa de 75% está prevista no artigo 44, I, da Lei n° 9.430/1996, sendo aplicável aos
lançamentos de ofício, conforme é o caso.
Assim, não há como afastar a multa aplicada, em virtude de estar amparada em
legislação vigente à época do fato gerador do tributo.
Da mesma forma, também não de se falar em aplicação da equidade ao caso. A
equidade é uma das formas de integração da legislação tributária, a qual é viável a sua
adoção em ocorrendo ausência de disposição expressa de lei a respeito de determinada
situação, e não tendo sido possível suprir a lacuna deixada pela legislação pelos outros
meios prioritários previstos no artigo 108 do CTN.
No caso concreto, como visto, a multa de ofício de 75% decorre de aplicação do artigo
44, I, da Lei n° 9.430/96, que estatui expressamente a sua utilização na hipótese de
imposição de multa em lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas;
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Portanto, como se pode denotar, não há, no que tange quanto à aplicação da multa,
lacuna na legislação que enseje a utilização do método de integração indigitado.
Do Arrolamento de Bens
Em se tratando da alienação do veículo arrolado, esclareço que este fato não está afeto
ao exame deste órgão julgador, em virtude de estar adstrito somente ao fatos ligados à
constituição do crédito tributário em comento. No que se refere a uma futura execução,
este tipo de medida coercitiva de adimplemento de obrigação diz respeito somente ao
Poder Judiciário, que é o órgão competente para tanto, incumbido de apreciar todos os
aspectos que envolverem o respectivo processo.
Pedido de Perícia
Concernente ao pedido de perícia, entendo que é prescindível ao caso.
É que para a resolução do impasse instalado não há necessidade de esclarecimentos de
fatos técnicos, mas apenas de comprovação de onde surgiram os recursos depositados
em conta-corrente do contribuinte, ou seja, que se demonstre de forma inequívoca que
cada depósito está vinculado a um determinado comprovante da origem, para fins de se
verificar se sobre tal operação incide ou não tributação de Imposto de Renda, o que,
diga-se de passagem, não foi efetivado pelo seu maior interessado, que é o próprio
sujeito passivo.
Ademais disso, vale complementar que não carece de um conhecimento técnico
especializado de contabilidade, para constatar que as contas-correntes bancárias
examinadas não estão escrituradas pela empresa e que o faturamento da empresa é
ínfimo em relação aos depósitos bancários registrados nos extratos bancários.
(...)
Em complemento ao acima exposto, convém ressaltar o que segue:
Da Quebra do Sigilo Bancário
A Lei Complementar n° 105/20012, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa a possibilidade da autoridade fiscal examinar as informações

2 LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001. Dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras e dá outras providências.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

referentes a contas de depósito em instituições financeiras, conforme disposição contida no
artigo 6o abaixo reproduzido:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 601.134/SP, ocorrido em
24/02/2016, pelo plenário do STF, com repercussão geral reconhecida, foi definido que afigura-
se constitucional o disposto no artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permite aos
fiscos da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente, requisitar informações bancárias do
contribuinte diretamente às instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial.
Por imposição legal e normativa, todos os contribuintes, pessoas físicas ou
jurídicas, são obrigados a prestar informações ao fisco sobre seus rendimentos e operações
financeiras, por meio da apresentação de declarações de ajuste anual, ficando sujeitos à auditoria
das informações prestadas.
Nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal estão armazenadas
diversas informações do contribuinte, dentre as quais aquelas relativas à CPMF, cuja
possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos foi autorizada pelo artigo 11, § 3o da
Lei no 9.311 de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.174 de 20013, tendo aplicação
retroativa, nos termos da Súmula CARF no 354.

3 LEI No 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996. Institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá outras providências.
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição, incluídas as atividades de
tributação, fiscalização e arrecadação. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita Federal poderá requisitar ou
proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem como estabelecer obrigações acessórias.
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição prestarão à Secretaria da Receita
Federal as informações necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações,
nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das
informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei no 10.174, de 2001)
§ 3o-A. (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.174, de 2001)
§ 4° Na falta de informações ou insuficiência de dados necessários à apuração da contribuição, esta será determinada
com base em elementos de que dispuser a fiscalização.
4 Súmula CARF no 35
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações
da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

Assim, no caso concreto, a partir do cruzamento destas informações, foi
constatado que a contribuinte movimentou em suas contas bancárias valores não correspondentes
ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Do exposto, por ter a autoridade fiscal agido dentro dos ditames legais e
normativos concernentes à obtenção das informações bancárias do contribuinte, não há qualquer
irregularidade ou nulidade a serem reconhecidas.
Da Titularidade da Conta Bancária
Cumpre observar que a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais reconhece, na Súmula no 325, que os titulares de determinada conta bancária serão
aqueles que constarem de seus dados cadastrais, salvo hipóteses em que se apresente
documentação hábil e idônea dando conta da sua utilização por terceiros.
No caso em tela, segundo a fiscalização e de acordo com o excerto abaixo,
extraído do relatório do acórdão recorrido (fl. 2.036):
(...)
Isto tudo, em conjunto, pela a impossibilidade de se segregar a cada titular a efetiva
utilização de cada conta-corrente, fez com que o auditor atribuísse, ao fim, aos seus
titulares e à Blumetal as repercussões em termos tributários dos depósitos bancários, por
meio da divisão do valor total dos rendimentos tributáveis pela quantidade de
utilizadores das contas-correntes, amparando-se no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
conforme segue:
- Conta n°66.179/1, Ag. 336/6 do Bradesco: Silvio Osni Vieira, Marlene Borges
Ferreira Vieira, Blumetal Comércio de Metais Ltda.;
- Conta n° 163.507/7, Ag. 3.483/5 do Bradesco: Silvio Osni Vieira Junior e Blumetal
Comércio de Metais Ltda.;
- Conta n° 065670, Ag. 3246 do Itaú: , Silvio Osni Vieira e Blumetal Comércio de
Metais Ltda.; - Conta 039-0, Ag. 1924 da Caixa Econômica Federal: Silvio Osni Vieira
e Marlene Borges Ferreira Vieira.
(...)
O contribuinte alega, tanto em sede de impugnação como no presente recurso que
a tributação deveria ser imposta de acordo com a real utilização de cada pessoa (física ou
jurídica) nos seguintes termos (fl. 2.070):
(...)
a) A conta da CEF (n° 039-0, Agência n° 1924), realmente foi utilizada apenas pela
pessoa física do Fiscalizado e sua esposa;
b) A conta do Itaú (n° 06567-0, Agência n° 3246), fora utilizada para movimentação
financeira apenas de atividades da empresa Blumetal e não do Fiscalizado;
c) A conta do Bradesco (n° 163.507/7, Agência n° 3483/5) fora utilizada para
movimentação financeira apenas de atividades da empresa Blumetal e não do
Fiscalizado e seu filho;

5 Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

d) A conta do Bradesco (n° 66.179/1, Agência n°333/6) fora utilizada para
movimentação financeira apenas de atividades da empresa Blumetal e não do
Fiscalizado e sua esposa;
(...)
O contribuinte não trouxe à colação, seja no curso do procedimento fiscal, na
impugnação e agora com o recurso voluntário, qualquer documentação hábil apta a comprovar
tal alegação, mas objetiva o readequamento do auto de infração à verdade material (artigo 42, §
5o da Lei no 9.430 de 19966), como se comprovado estivesse que determinadas contas correntes
de sua titularidade foram utilizadas exclusivamente pela empresa Blumetal, quando nos termos
da referida lei é ônus do contribuinte a comprovação mediante a apresentação de documentação
pertinente tal alegação.
Do Arrolamento de Bens
No que diz respeito à matéria afeta ao arrolamento de bens, convém ressaltar que
nos termos da Súmula CARF no 109, abaixo reproduzida, o CARF não é competente para se
manifestar sobre a matéria:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pedido de Perícia
Embora a decisão recorrida tenha especificado os motivos pelos quais as
alegações do contribuinte não foram aceitas, novamente com o recurso voluntário continuou a
repisar os mesmos argumentos destituídos de qualquer elemento probatório.
Ressalte-se que por ocasião da(s) intimação(ões) para comprovação da origem dos
depósitos, o contribuinte deveria indicar, de modo individualizado, a motivação e a origem de
tais recursos, bem como apresentar documentação hábil e idônea comprobatória do que fosse
afirmado, oportunidade em que o recorrente não comprovou as origens, deixando de justificar,
como lhe era exigido com base legal, os depósitos creditados na conta corrente.
Vale lembrar novamente que, por disposição normativa, é ônus exclusivo do
contribuinte comprovar de forma individualizada, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea a origem dos recursos depositados em contas correntes de sua titularidade e não
apenas, como o fez, repisar os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos
documentos capazes de comprovar suas alegações.
Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante

6 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
De acordo com o artigo 18 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19727, as
diligências ou perícias servem para sanar dúvidas do julgador, dentro daquilo que entende
imprescindível para formar sua convicção, não para que a autoridade administrativa faça provas
das alegações do contribuinte.
Em decorrência, não merece guarida o pedido formulado para o órgão julgador
baixar o processo em diligência para que a fiscalização possa confirmar que parte das receitas da
empresa foram movimentadas na conta do Recorrente.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso, razão pela qual não há como ser acatada suas alegações, devendo ser mantido o
lançamento realizado.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois os créditos em
seu favor são incontestáveis, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira
instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.

7 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001456/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2104
DF CARF MF
Original